Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a pagar a quantia de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), referente ao auxílio transporte devido no período de 03/2018 e 02/2023, bem como às parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da parte autora. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”. Alega que o recorrido não preencheu os formulários para o recebimento da indenização de transporte, o Mapa de Controle de Indenização e de Transporte, que deve ser preenchido mensalmente, atestado e encaminhado pela Chefia imediata ao setor de pessoal do Órgão em que estiver lotado ou tenha exercício até o 5o dia útil do mês subsequente. O citado Mapa será acompanhado de Relatório de Atividades Externas Fiscalizadoras. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que é Analista-Técnico Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental, lotado no Serviço de Limpeza Urbana – SLU e conforme declaração da Gerência de Vigilância em Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo, desenvolve atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde e que faz uso de veículo próprio para o deslocamento de sua residência para a área de trabalho. Portanto, o recurso do Distrito Federal não deve ser provido. Requer a manutenção da sentença.
4. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. A Lei 5.237/13, em seu Art. 8o estabelece: “Art. 8o O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.”, e no Art. 22 preconiza que os ocupantes da carreira de vigilância sanitária perceberão a indenização pelo uso do veículo próprio para o desempenho de suas funções.
5. Consultando os autos verifico que o recorrido juntou aos autos os documentos ID 48632261, Boletins de Campo e de Laboratório do Levantamento Rápido de Índices – LIRAa, bem como, declaração ID 49632263, que comprovam o exercício das atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde.
6. O caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias. Diante da atribuição do cargo - que exige a realização de atividades externas - caberia ao recorrente demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.